Tribunal: CARF
Processo: 17227.720899/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720899/2021-61
ACÓRDÃO
1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
AJUSTE A VALOR JUSTO (AVJ). SUBCONTA VINCULADA AO ATIVO.
DETERMINAÇÃO LEGAL.
Diante da ausência de previsão legal, a criação de subcontas contábeis
voltadas ao controle do diferimento da tributação decorrente da realização
do grupo de bens do ativo permanente não pode ser substituída por laudos
ou controles extracontábeis sob a singela justificativa de que não houve
dolo ou má fé e que não se consumou prejuízo ao erário, uma vez que tais
hipóteses não estão contempladas em lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin que lhe davam provimento.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada
supra identificada, em face da decisão de primeira instância ter julgado improcedente a sua
Impugnação, nos termos do Acórdão de no 108-026.197 proferido pela 3a Turma da DRJ08.
De se mostrar as principais peças processuais e outros que se tornarem necessários
à compreensão do litígio posto.
Da autuação
Lançamento de IRPJ da ordem de R$ 26.095.743,56, acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora à época de seu pagamento, por meio de Auto de Infração lavrado pela DRF -
RIO DE JANEIRO II, em 15 de setembro de 2021, no qual constou a seguinte autuação, conforme
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:

Também houve lançamento reflexo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSSL, no valor de R$ 9.411.747,68, com multa de 75%, com a mesma matéria tributável e mesmos
fatos geradores.
Os detalhes da autuação encontram-se no RELATÓRIO FISCAL parte integralmente
dos autos de infração, acostado às fls.22 a 42.
A autoridade fiscal, inicialmente, detalha a sua averiguação das adições e exclusões
feitas pela contribuinte na apuração do seu lucro real, notadamente nas contas de equivalência
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
3
patrimonial da Recorrente, detendo-se nos lançamentos contábeis referentes à sua investida
RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA., (empresa 100% controlada da Recorrente), uma
vez que a quase totalidade das receitas de equivalência patrimonial lançadas na DRE da COCA
COLA (Recorrente) são provenientes do investimento nesta controlada.
Conforme Relatório Fiscal:
26. A Fiscalização anexou ao processo o Razão da conta contábil no
0135101000 – INVEST. EMPRESAS CONSOLIDADAS, grifando na cor azul os
lançamentos que teriam relação com a controlada RECOFARMA. O razão
da conta de investimentos é de suma importância, pois nele estão
consolidados os ganhos e perdas atribuídos aos investimentos na
controlada e nele estão identificadas as contrapartidas destes aumentos/diminuições.
27. Com base nos registros contábeis destacados em azul, pode-se apontar
três tipos de lançamentos relacionados à RECOFARMA:
i) Lançamentos relacionados a receitas de equivalência patrimonial da
RECOFARMA;
ii)
Lançamentos
relacionados à distribuição de dividendos pela
RECOFARMA;
iii) Lançamentos relacionados a “outros ajustes” da RECOFARMA, os quais
tiveram sua contrapartida em contas de patrimônio líquido da COCA COLA.
28. Em outras palavras, além das Receitas de Equivalência Patrimonial
lançadas na conta de resultado no 070510100, foram distribuídos
dividendos pela controlada e nota-se lançamentos que aumentaram os
valores dos investimentos na RECOFARMA com contrapartida direta em
contas de patrimônio líquido da COCA COLA, entenda-se, sem passar pela
apuração de resultado.
A fiscalização solicitou alguns esclarecimentos acerca destes “outros ajustes” ao
contribuinte (Recorrente), a saber:
ECD – Escrituração de 01/01/2018 a 31/12/2018:
Observada a conta analítica (nível 4) no 0135101000 - Invest. Empresas
Consolidadas (AC), nota-se no seu Razão que consolida fatos contábeis
relacionados a mais de uma empresa, nas quais a investidora Coca-Cola
possui participação societária.
Analisando os lançamentos contábeis, na investidora, que tenham relação
com
a
investida
RECOFARMA
INDUSTRIA
DO
AMAZONAS
LTDA.(RECOFARMA), CNPJ No 61.454.393/0001-06, solicita-se:
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
4
1. Razão individualizado da conta de Investimentos (AÑC) na RECOFARMA,
por meio do qual seja possível identificar saldo inicial, os lançamentos
contábeis relacionados a esta controlada e que tenham apresentado
reflexo no valor desta participação avaliada pelo método de Equivalência
Patrimonial e saldo final.
Observadas as contas analíticas (nível 4) no 0255501000 – Conta de
Tradução AJ – Início do Ano (PL) – e no 0255502000 – Contas de Tradução –
Acumulado (PL), notam-se ajustes relacionados a fatos ocorridos na
investida RECOFARMA, vide histórico “Reco na CCIL”.
Tais ajustes, apesar de não transitarem por contas de Resultado, têm
reflexos na conta consolidada de Investimentos no 0135101000, alterando
a débito/crédito o valor dos Investimentos na controlada RECOFARMA.
Analisando os lançamentos contábeis, na investidora, que tenham relação
com
a
investida
RECOFARMA
INDUSTRIA
DO
AMAZONAS
LTDA.(RECOFARMA), CNPJ No 61.454.393/0001-06, solicita-se:
2. Identificar e explicar cada um dos lançamentos escriturados diretamente
no PL da Coca-Cola (sem passar por contas de Resultado - DRE) que tenham
relação com o investimento na controlada RECOFARMA (exemplo: outros
resultados abrangentes na investida, ajustes de avaliação patrimonial na
investida, etc), principalmente nas já mencionadas contas no 0255501000 –
Conta de Tradução AJ – Início do Ano (PL) – e no 0255502000 – Contas de
Tradução – Acumulado (PL).
Com base na ECD – Escrituração de 01/01/2019 a 31/12/2019, solicitou-se os
mesmos esclarecimentos.
Em atendimento à intimação, além de esclarecimentos por escrito, consta planilha
com as informações contábeis extraídas do Livro Razão, apenas em relação à controlada
RECOFARMA:
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
5
Basta a reprodução de apenas uma planilha, como a de cima, para adiantar que o
valor de R$ 88.466.616.38, supra, é o que constou como matéria tributável dos lançamentos de
IRPJ e de CSLL, então relativa ao ano calendário de 2018.
Continuando com o relatório fiscal, que do confronto dos valores desta planilha
com a conta INVESTIMENTO EMPRESAS CONSOLIDADAS – No 0135101000, verificou-se o acerto da
contabilização na DRE das receitas de equivalência patrimonial e dos dividendos, sendo objeto de
averiguação mais detalhada o valor de “OUTROS AJUSTES”:

Em detalhada verificação das variações das contas patrimoniais da investida
RECOFARMA, a autoridade fiscal constata que estão refletidas na conta de Investimento da
investidora Recorrente:

A partir daí passa a verificar as peculiaridades de certos ajustes no PL da investida.
Dos Lançamentos Contábeis
Em sua detida análise, a autoridade fiscal constata a correção do registro contábil
de recebimento de dividendos da investida, bem como da exclusão da receita de equivalência
patrimonial, sendo que, com relação aos “OUTROS AJUSTES”, a rubrica que despertou interesse da
fiscalização foi aquela que destacamos na planilha supra, no caso, os Títulos de aplicação
financeira de liquidação futura (unrealized gain/loss on securities avail for sale).
Conforme Relatório Fiscal:

Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
6
Em 2019 também a mesma consideração fiscal, apenas com outros valores.

Ainda, segundo o relatório fiscal (destaques do original):
50. Os lançamentos encontrados na contabilidade da Fiscalizada são
reflexos de ajustes realizados pela investida (RECOFARMA), ao que tudo
indica para atenderem normas contábeis de Ajuste a Valor Justo (AVJ), os
quais representaram um aumento no valor dos ativos financeiros
disponíveis para venda com contrapartida de “Outros Resultados
Abrangentes”.
51. Conforme Lei das S.A., Lei no 6.404/1976, Art. 183, inciso I, alínea a), as
aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos
e títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável a
longo prazo, serão avaliados pelo seu valor justo, quando se trata de
aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda.
Da análise fiscal do tratamento tributário do AVJ em participação societária na
investida RECOFARMA
52. Analisando qual tratamento tributário deve ser dado aos Outros
Resultados Abrangentes reconhecidos na investidora, decorrentes de
ajustes a valor justo de bens ocorridos na investida, chega-se aos seguintes
dispositivos legais e infralegais de normatização do tema:
DECRETO-LEI No 1.598/1977 – Art. 24-A, §1o e Art. 24-B, §1o e §4o;
DECRETO No 9.580/2018 – Art. 428, §1o e 429, §1o e §4o;
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.700/2017 – Art. 114, §1o e Art. 116, §1o
e §4o.
53. Fica claro com a leitura dos dispositivos que, ocorrendo contrapartida
de ajuste positivo na participação societária mensurada pelo patrimônio
líquido decorrente de avaliação pelo valor justo de ativo ou passivo da
investida, deverá ser compensada pela baixa do saldo da mais-valia.
54. Caso o ajuste a valor justo seja de bem diferente do que serviu de
fundamento à mais-valia, o aumento deverá ser computado na
determinação do Lucro Real, salvo se o ganho for evidenciado
contabilmente em subconta vinculada à participação societária, com
discriminação do bem, do direito ou da obrigação da investida objeto de
avaliação com base no valor justo, em condições de permitir a
determinação das parcelas realizada, liquidada ou baixada em cada
período.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
7
No relatório fiscal, a autoridade autuante destaca que, em consulta às ECD e ECF,
verificou que não consta nenhuma subconta vinculada à conta contábil da participação societária
na investida que pudesse identificar “individualmente, os ajustes ocorridos nos títulos de aplicação
financeira e que repercutiram positivamente no Patrimônio Líquido da Investidora.”
Por meio do Termo de Intimação no 002, a Recorrente foi intimada aos devidos
esclarecimentos acerca dos “outros ajustes”, notadamente aqueles que a fiscalização entende
como sendo proveniente de AVJ (avaliação a valor justo) ocorridos na controlada RECOFARMA e
informar, também, a localização das “...subcontas vinculadas à participação societária com
discriminação do bem, direito ou obrigação da investida objeto de avaliação com base no valor
justo, conforme preconizado pelo Art.24-A, §1o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977.”
A intimada esclareceu que tais ajustes não correspondiam a ajustes relacionados a
avaliação a valor justo dos ativos e passivos, que referidos ajustes “...correspondem a Outros
Resultados Abrangentes (ORA) relacionados ao investimento da Intimada na Recofarma.”
Em nova intimação, a autoridade fiscal reiterou e destacou que “...o
questionamento mencionava AVJ de ativos/passivos ocorridos na controlada RECOFARMA.”
Resposta da Recorrente:
62. No dia 26/07/2021 a empresa juntou nova petição, afirmando: “...que
não houve abertura de subcontas contábeis atreladas à conta de
Investimentos de controle de ajustes decorrentes de AVJ na investida,
porque inexistiu ajuste(positivo ou negativo) na controlada/investida(Recofarma) decorrente de AVJ no período
fiscalizado(anos-calendário 2018 e 2019)”; “...só a título de esclarecimento,
cumpre informar que a Recofarma teria efetuado ajustes decorrentes de
AVJ caso tivesse mensurado ativo ou passivo de acordo com o preço que
seria recebido pela venda do ativo ou valor que seria pago pela
transferência de um passivo numa transação não forçada entre
participantes do mercado2, em conformidade com o CPC46”; “Contudo,
como visto, os ajustes tratados decorrem de outros resultados
abrangentes(ORA) na investida/controlada (Recofarma) e não ganhos
decorrentes de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo”; por
último, anexa na sua resposta Anexo I – Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido da RECOFARMA.
A autoridade fiscal resolveu, então, intimar a RECOFARMA, com os mesmos
questionamentos, conforme item 63 do relatório fiscal.
Resposta da controlada RECOFARMA:
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
8
64. No dia 14/08/2021 a empresa confirmou: “...que o valor registrado na
conta contábil no 0255404000(Ganho/Perda Grantia disp para venda não
realizado) traduz o ajuste ao valor justo(AVJ) dos títulos de governo
representados pela conta contábil no 0110106009, que, no período em
questão, não tinham ainda alcançado a data de vencimento(quando
haveria o seu “desreconhecimento”, nos termos da normativa contábil)”;
“Cuida-se, assim, da diferença entre o valor de mercado dos referidos
títulos e o valor da curva apurado no período, devendo o seu lançamento
ocorrer em outros resultados abrangentes(ORA), em conformidade com o
CPC 48”; “...o Pronunciamento é especialmente claro sobre a necessidade
de registro diretamente no patrimônio líquido(e não em conta de resultado)
do ganho ou perda de ativo financeiro mensurado ao valor justo”.
Da conclusão da autoridade autuante, conforme RELATÓRIO FISCAL (destaques do
original):
III – DAS INFRAÇÕES APURADAS
66. Caracterizada a situação fática acima, a Fiscalização entende estar
diante do evento disciplinado pelo Decreto-Lei no 1.598/1977 – Art. 24-A,
§1o e Art. 24-B, §1o e §4o, sem ter sido, no entanto, efetuado o controle por
meio de subconta pelo contribuinte.
67. Consoante Art.24-A, §1o do Decreto-Lei no 1.598/1977, a contrapartida
do ajuste positivo na participação societária mensurada pelo patrimônio
líquido, decorrente de avaliação pelo valor justo de ativo ou passivo da
investida, deverá ser computada na determinação do lucro real, salvo se o
ganho for evidenciado contabilmente em subconta vinculada à participação
societária.
“Art. 24-A. A contrapartida do ajuste positivo, na participação societária,
mensurada pelo patrimônio líquido, decorrente da avaliação pelo valor
justo de ativo ou passivo da investida, deverá ser compensada pela baixa
do respectivo saldo da mais-valia de que trata o inciso II do caput do art.20.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O ganho relativo à contrapartida de que trata o caput, no caso de bens
diferentes dos que serviram de fundamento à mais-valia de que trata o
inciso II do caput do art. 20, ou relativo à contrapartida superior ao saldo
da mais-valia, deverá ser computado na determinação do lucro real, salvo
se o ganho for evidenciado contabilmente em subconta vinculada à
participação societária, com discriminação do bem, do direito ou da
obrigação da investida objeto de avaliação com base no valor justo, em
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
9
condições de permitir a determinação da parcela realizada, liquidada ou
baixada em cada período. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
[...]
70. Os “Outros Resultados Abrangentes” (PL - Coca Cola) decorrentes das
variações de aplicações financeiras disponíveis para venda(Ativo Circulante
– Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras – RECOFARMA), com respectivo
aumento do saldo da conta de Investimento(Ativo não circulante – Coca
Cola), por se tratar de AVJ de ativo da controlada, deveriam ter sido
controlados por meio de subcontas atreladas à participação societária na
RECOFARMA, identificando os bens que deram origem ao ajuste a valor
justo, para que então não fossem computados na determinação do Lucro
Real no momento do seu reconhecimento contábil. Em outras palavras, o
diferimento da tributação só seria permitido caso houvesse o controle
individualizado do saldo aumentado/diminuído por meio de subcontas.
71. Como o contribuinte afirmou não ter aberto as subcontas necessárias,
os valores dos ajustes promovidos, em 31/12/2018 e 31/12/2019, devem
ser adicionados à base de cálculo do IRPJ e CSLL. Essas adições, diga-se de
passagem, não estão presentes no LALUR e LACS.
[...]

DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzo a Impugnação, então resumida no relatório da decisão recorrida:
26. Tendo sido cientificado do Auto de Infração em 20/09/2021 (fls. 363), a
impugnante apresentou, em 20/10/2021, impugnação juntada às fls. 374 a
400.
27. Inicia a impugnação terçando por sua tempestividade e apresentando
resenha dos acontecimentos do procedimento fiscal.
28. Afirma que os valores questionados pela Fiscalização, lançados na
conta de investimentos (n£' 135101000) da Impugnante nos anos de 2018
(R$ 88.466.616,38) e 2019 (R$ 10.631.516,243), dizem respeito a ajustes
relacionados à atualização de títulos financeiros emitidos pelo Governo
brasileiro e detidos por investida da impugnante (Recofarma), tratando-se
de diferença entre o valor de mercado dos referidos títulos e o valor de
curva apurado no período, devendo o seu lançamento ocorrer em outros
resultados abrangentes (ORA), em conformidade com o CPC 48.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
10
29. Relata que por se tratar de títulos financeiros disponíveis para venda,
tais ativos são mensurados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (ORA) da Recofarma. Dessa forma, e seguindo o método de
equivalência patrimonial (MEP), a Impugnante registra, reflexamente, a
sua participação nos ORA da investida, assim como faz com relação ao
lucro por ela apurado (resultado de equivalência patrimonial).
30. Cuida-se de ajuste que nunca transitou (e sequer poderia transitar) por
contas de resultado da Impugnante, motivo pelo qual não compôs o seu
lucro líquido contábil, não impactando, ainda, o seu lucro tributável. Por
isso, completamente despropositada é a determinação dada pela
Fiscalização para que haja controle de tais montantes em subcontas, uma
vez que tal mecanismo da legislação fiscal só possui razão de ser quando há
descompasso entre as apurações contábil e tributária do lucro da entidade.
No presente caso, esse descompasso inexiste, na medida em que a
atualização dos títulos da investida (i) não foi refletida em contas de
resultado na DRE, na medida em que reconhecida em ORA; e (ii) nem
poderia ser tributada, dado que ainda não ocorrida a realização da renda,
que só se tornará disponível quando liquidado o título em seu vencimento.
31. Defende que não se pode desconsiderar que o controle em subcontas
existe, tão somente, como dever instrumental a ser adimplido pelo
contribuinte, a fim de permitir à Fiscalização fiscalizar o momento de
tributação de AVJ. De modo nenhum, pode-se interpretar que tal obrigação
acessória poderia ser critério para determinar a ocorrência ou não do fato
gerador do IRPJ, o qual se encontra rigidamente disposto no art. 43 do CTN.
De fato, somente com a disponibilidade jurídica ou econômica da renda que
será possível a incidência do tributo, não se podendo qualificar como
disponível um mero ganho de detenção, como os decorrentes de AVJ. Nesse
sentido, pouco importa se o controle foi feito em subcontas, nos termos dos
arts. 24-A e 24-B do Decreto-Lei n.' 1.598/77, cabendo à autoridade
administrativa avaliar se há ou não renda disponível na espécie.
32. Argumenta que a disciplina da Lei n. 12.973/14 indica que os novos
critérios contábeis, decorrentes da aproximação do modelo brasileiro aos
IFRS, só produzirão efeitos fiscais quando assim for disposto pela legislação
tributária. Trata-se do princípio da neutralidade que permeou a redação da
referida lei. No intuito de alcançar o ideal de neutralidade, o diploma
estabelece, ainda, uma série de mecanismos e de controles para que os
institutos contábeis não acarretem efeitos indesejáveis na apuração dos
tributos federais.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
11
33. Afirma que os ajustes a valor justo (AVJ) é mero instrumento de
valoração contábil que visa registrar o preço que seria obtido numa
eventual venda de ativo ou pagamento de passivo a fim de manter o
caráter fidedigno das demonstrações contábeis, não havendo, entretanto,
variação da disponibilidade financeira até que se concretize o negócio
jurídico. Ocorre que as contrapartidas dos referidos ajustes são, em regra,
lançadas em contas de resultado, impactando, assim, o lucro líquido
contábil, que, em conformidade com a legislação tributária, constitui a
etapa inicial para a apuração do lucro real. Desse modo, era imperativo que
o legislador se ocupasse com o desenvolvimento de formas de neutralizar
os impactos fiscais de tais ajustes contábeis.
34. Entende que os art. 13 e 14 da Lei n. 12.973/14 possuem o claro
objetivo de impedir a tributação dos ajustes a valor justo, devendo
eventuais ganhos ou perdas contábeis permanecerem neutros para fins
fiscais até de sua efetiva realização. Todavia, a fim de permitir que a
Administração Tributária tenha conhecimento pleno dos valores referentes
ao AVJ, de modo a fiscalizar as exclusões e adições feitas pelo contribuinte
no LALUR e no LACS para anular ganhos e perdas derivados da mensuração
a valor justo, a Lei n. 12.973/14 fixou o dever instrumental de controle de
tais montantes em subcontas vinculadas ao ativo ou passivo que tenha sido
reavaliado.
35. Alega que o controle em subcontas possui o único objetivo de conferir
maior praticabilidade ao múnus da Fiscalização tributária, simplificando a
averiguação da regularidade do “diferimento” da tributação e que tal
controle não possui nenhum propósito quando se está diante de uma
situação em que a contabilidade esteja em plena consonância com as
regras tributárias, ou seja, quando não tenha impactado positiva ou
negativamente o lucro líquido em contrariedade com as previsões da
legislação fiscal.
36. Assevera que assim como era o caso dos controles criados pelos arts. 13
e 14 da Lei no 12.973/14, o dever de registro em subcontas previsto nos
arts. 24-A e 24-B do Decreto-Lei no 1.598/77 só possui razão de ser quando
o contribuinte precisar anular os efeitos fiscais dos novos critérios
contábeis. Em outras palavras, só terá propósito quando o aumento ou a
redução do valor do investimento em razão de AVJ na investida tiver como
contrapartida lançamento no resultado da investidora, impactando, assim,
o lucro líquido e, por consequência, o lucro real tributável.
37. Diz que, no presente caso, as contrapartidas ao aumento da conta de
investimento não transitaram por contas de resultado da controlada e de
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
12
sua controladora, ora Impugnante, sendo lançadas em outros resultados
abrangentes, ou seja, contas patrimoniais.
38. Isso porque a Recofarma (sociedade controlada pela Impugnante)
possui títulos financeiros emitidos pelo Governo brasileiro classificados em
sua contabilidade como disponíveis para venda ou negociação. Em
conformidade com o art. 183, I, a, da Lei no 6.404/769, tais ativos devem
ser avaliados a valor justo no balanço da entidade que os detém, ou seja,
devem ser registrados pelo valor de curva do título, independentemente da
data da futura liquidação. Como explicado no tópico anterior, a
mensuração a valor justo de tais ativo financeiro deve ser feita por meio de
outros resultados abrangentes, em consonância com os itens 4.1.2A e 5.7.1
do CPC 48.
39. Por isso, a mensuração a valor justo dos ativos não produz, no caso,
quaisquer efeitos sobre a apuração do lucro real ou do resultado ajustado,
na medida em que as contrapartidas da reavaliação do ativo não compõem
o lucro líquido do período. E isso é verdade tanto para a investida quanto
para a controladora, pois, como será aprofundado a seguir, os lançamentos
na investidora são feitos de modo reflexo em razão do MEP, de modo que,
se os valores transitaram, somente, por contas patrimoniais na controlada,
também só serão lançados em contas patrimoniais na controladora. Por
isso, é ilógico dar tratamento fiscal distinto na controlada e na
controladora para os AVJ ́s de ativos da investida: o tratamento fiscal deve
ser o mesmo para ambas, sob pena de se desconsiderar a própria
racionalidade do MEP.
40. Participa que não há efeitos indesejados dos novos critérios contábeis
sobre a apuração tributária a serem anulados pelo contribuinte por meio de
adições ou exclusões no LALUR e no LACS. E nesse sentido, o mecanismo de
registro de subcontas para evitar a tributação imediata não encontra
fundamento no presente caso, visto que o AVJ não produziu implicações
sobre o resultado do exercício seja o contábil seja o tributário.
41. Afirma que o dever de evidenciação do ganho em subconta serve, no
próprio entendimento da Fiscalização, como requisito para diferir a
tributação do valor do AVJ, ou seja, para impedir a tributação automática
da variação do valor patrimonial de ativo que esteja refletida no lucro
líquido do período. As subcontas se prestam, unicamente, para validar o
procedimento do contribuinte para anulação dos efeitos do AVJ sobre o
lucro real, oferecendo ao Fisco informações claras sobre os ajustes que
forem feitos. Se não for necessária a anulação de tais efeitos do AVJ sobre a
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
13
apuração tributária, igualmente desnecessária é a evidenciação do ganho
em subcontas.
42. Assegura que é exatamente esse o caso dos autos, tanto para a
investida (Recofarma) quanto para a investidora (Impugnante) já que o
MEP impõe o reconhecimento reflexo da participação da investidora nos
outros resultados abrangentes da investida (CPC 18). Dessa forma, o
aumento da conta de investimento tem por contrapartida lançamento
equivalente em ORA, como ocorreu no presente caso. E novamente: por
terem sido lançados em conta patrimonial, tais valores não impactaram o
lucro líquido da Impugnante, motivo pelo qual não foi necessária a
anulação dos efeitos fiscais da mensuração de ativos da investida a valor
justo.
43. Defende que ainda que se entendesse necessária a manutenção de
controles na escrituração da investidora para acompanhamento de ganhos
decorrentes de mensuração a valor justo por meio de outros resultados
abrangentes em ativos da investida, o que se admite só para fins de
argumentação, tal imposição deve ser avaliada à luz da finalidade por ela
pretendida.
44. Afirma que os mecanismos da Lei n. 12.973/14 em voga tem função de
assegurar a informação ao Fisco, sendo evidente, porém, que a finalidade
visada pelas subcontas a que se referiu a Lei n. 12.973/14 pode ser
atendida de outros modos, podendo ter a entidade evidenciado os ganhos
ou perdas decorrentes de mensuração a valor justo de outras formas,
cabendo à autoridade administrativa o múnus de avaliar a integralidade
das informações contidas na escrituração contábil e fiscal do contribuinte,
lançando mão, se julgar necessário, de intimações e requisições de
documentos e dados à empresa fiscalizada. O objetivo é definir se os
valores decorrem de ganhos não realizados, não podendo a Fiscalização
erigir o controle em subcontas como um fim em si mesmo.
45. Assevera que, conforme fica claro do Termo de Verificação Fiscal, a
apuração realizada pela Fiscalização se limitou, unicamente, à avaliação da
existência ou não de subcontas específicas para o registro de ganhos e
perdas da mensuração a valor justo de ativos da investida.
46. Assegura que a documentação apresentada pela Impugnante ao longo
da ação fiscal que precedeu a lavratura do auto de infração, todavia, é
perfeitamente possível a identificação e o controle dos ganhos não
realizados em razão da reavaliação dos títulos financeiros mantidos pela
investida. Basta, para tanto, avaliar o Razão da conta de outros resultados
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
14
abrangentes no patrimônio líquido da Impugnante, o qual inclusive foi
apresentado no curso do procedimento fiscalizatório, além de estar
disponível para a Fiscalização por meio da plataforma SPED.
47. Entende que o objetivo da disciplina legal do controle de subcontas
encontra-se plenamente atendido pelo procedimento adotado pela
Impugnante, como pode ser confirmado por meio do confronto dos
lançamentos feitos pela empresa com aqueles de sua controlada. Conforme
os balancetes da Recofarma, os ganhos não realizados de títulos
financeiros emitidos pelo Governo correspondem exatamente aos
montantes anteriormente informados: R$ 88.466.616,38 em 2018 e R$
10.631.516,24 em 2019.
48. Registra, ainda, que todos esses valores já foram auditados, constando,
ainda, das notas explicativas às Demonstrações Financeiras da Impugnante
que trazem exatamente o valor de mercado dos títulos.
49. Conclui que ainda que o controle na Impugnante não tenha seguido a
forma exigida pela Fiscalização (abertura de subconta específica), não se
pode dizer que os ganhos decorrentes da mensuração a valor justo de
ativos da investida não poderiam ser identificados e acompanhados.
50. Relata que o CARF já teve a oportunidade de avaliar casos em que, a
despeito de não ter o contribuinte aberto subconta relativo ao ativo
impactado por AVJ, seria possível a identificação na escrituração contábil
de controles de tais valores. É o que se pode constar do Ac. N. 1401-
003.873, no qual o Conselho entendeu que tais controles teriam sido feitos
por meio de conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial, independentemente
de vinculação específica do ativo e o respectivo ajuste, de modo que
atendida a finalidade do regime de subcontas previsto na Lei n. 12.973/14.
51. Por fim afirma que na eventualidade de serem afastados os
argumentos anteriores, o que se admite só por hipótese, ainda assim o
lançamento deve ser desconstituído, uma vez que não ocorreu o fato
gerador do IRPJ e da CSLL na entidade detentora dos títulos mensurados a
valor justo e, por consequência, também não ocorreu na investidora, que só
reconheceu tais valores por equivalência patrimonial.
52. Garante que os títulos de aplicações financeiras de titularidade da
Recofarma, controlada pela Impugnante, não foram realizados, liquidados
ou baixados nos referidos períodos de apuração. Apresenta imagens
referentes aos extratos bancários, as quais comprovariam que os títulos
(letras do tesouro nacional) não foram liquidados nos períodos autuados.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
15
53. Afirma que a realização se confunde, pois, com a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou provento de qualquer
natureza, porque essa aquisição marca o instante a partir do qual há
acréscimo patrimonial e o imposto por ser exigido. Sem a realização, não se
pode falar, portanto, na ocorrência do fato gerador do IRPJ – e também da
CSLL –, sob pena de ofensa ao art. 43 do Código Tributário Nacional.
54. Entende que nos casos de ajuste a valor justo, o mero ganho de valor do
ativo, para fins contábeis, não se confunde com renda realizada, para fins
tributários. Isto é: antes da realização, ainda que haja renda para o titular
do bem ou direito sob o ponto de vista econômico/contábil, não haverá
renda para fins de tributação.
55. Afirma que o entendimento do CARF é no sentido de é necessária a
casos de ajuste a valor justo, o mero ganho de valor do ativo, para fins
contábeis, não se confunde com renda realizada, para fins tributários. Isto
é: antes da realização, ainda que haja renda para o titular do bem ou
direito sob o ponto de vista econômico/contábil, não haverá renda para fins
de tributação. Cita os acórdãos no 1402003.589, referente ao processo no
10166.729363/2017-48 e no 1401-003.873, referente ao processo no
10166.730390/2017-como paradigmas.
56. Conclui que o simples ajuste de valor contábil de determinado bem do
ativo imobilizado para o valor de mercado, sem a verificação do efetivo
evento econômico que disponibilize aquela nova riqueza avaliada ao
contribuinte, não passa de mera expectativa e pertence somente ao
universo contábil das suas contas patrimoniais.
57. Encerra peticionando pela improcedência das autuações fiscais, haja
vista que (i) é desnecessária a abertura de subcontas para registro dos
ganhos em virtude mensuração de ativo a valor justo por meio de outros
resultados abrangentes; (ii) a escrituração contábil da companhia já possui
controles que permitem a evidenciação dos ganhos em virtude do ajuste
positivo da conta de investimento derivado de mensuração a valor justo de
ativos da investido; e (iii) os valores autuados não estão sujeitos à
incidência do IRPJ e da CSLL, por não ostentarem disponibilidade jurídica,
na forma do art. 43 do CTN.

DA DECISÃO RECORRIDA
A seguir, o voto condutor da decisão da DRJ, nos termos do Acórdão de no 108-
026.197 da 3a TURMA/DRJ08, proferido em 07 de julho de 2022, que manteve integralmente o
crédito tributário:
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
16
VOTO
59. A impugnação guarda a tempestividade fixada pelo art. 15 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 (fls. 920), motivo pelo qual dela se toma
conhecimento.
60. A origem do presente processo administrativo fiscal são valores
lançados na conta de investimentos (no 135101000) da Impugnante nos
anos de 2018 (R$ 88.466.616,38) e 2019 (R$ 10.631.516,243) que dizem
respeito a ajustes relacionados à atualização de títulos financeiros emitidos
pelo Governo brasileiro e detidos por investida da Impugnante (Recofarma),
tratando-se de diferença entre o valor de mercado dos referidos títulos e o
valor de curva apurado no período.
61. Entendeu a Fiscalização que tais valores deveriam ser controlados em
subconta específica da controladora (impugnante), nos termos do art. 24-A,
§1o e Art. 24-B, §1 e §4o do Decreto-Lei no 1.598/77, Art. 428, §1o, art. 429,
§1o e 4o do Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018) e Art. 114, §1o e Art. 116,
§1o e §4o da Instrução Normativa no 1.700/2017, sob pena de terem o
diferimento da tributação previsto naqueles dispositivos da legislação
negado, com a imediata exação.
62. Anda bem a impugnante ao afirmar que a Lei 12.973/2014 aproximou o
modelo contábil brasileiro àquele preconizado nas International Financial
Reporting Standards (IFRS), expedidas pelo International Accounting
Standards Board. Tais normas orientam que as demonstrações contábeis
devem representar, com a maior fidedignidade possível, a situação
econômico-financeira das entidades no momento da sua publicação.
63. Desta forma, as IFRS preconizam que tanto os ativos quanto os passivos
devem ser trazidos a valor presente, mitigando grandemente o princípio
contábil do registro pelo valor original. Os lançamentos contábeis de ajuste
decorrentes dessas orientações, por vezes, podem impactar no resultado
das entidades o que, em face do modelo tributário brasileiro, poderia levar
ao aumento ou à diminuição da tributação nos períodos em que
ocorressem.
64. Assim, a Lei 12.973/2014 regulou tanto essa adaptação do modelo
contábil brasileiro às IFRS como o tratamento tributário a ser aplicado em
sua decorrência. Novamente andou bem a impugnante quando afirma que
a citada lei adotou o princípio de neutralidade tributária, conforme
observamos de seu art. 58, ipsis litteris:
“Art. 58. A modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por
meio de atos administrativos emitidos com base em competência atribuída
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
17
em lei comercial, que sejam posteriores à publicação desta Lei, não terá
implicação na apuração dos tributos federais até que lei tributária regule a
matéria.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, compete à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, no âmbito de suas atribuições, identificar os atos
administrativos e dispor sobre os procedimentos para anular os efeitos
desses atos sobre a apuração dos tributos federais.”
65. Há que se destacar que o citado dispositivo legal atribuiu competência
à Receita Federal para regulamentar como se daria tal neutralidade.
66. Norteada pelas IFRS e pelo princípio da neutralidade, a Lei 12.973/2014
introduziu os art. 24-A e 24-B no Decreto-Lei no 1.598/77. Analisemos em
detalhe tais dispositivos:
“Art. 24-A. A contrapartida do ajuste positivo, na participação societária,
mensurada pelo patrimônio líquido, decorrente da avaliação pelo valor
justo de ativo ou passivo da investida, deverá ser compensada pela baixa
do respectivo saldo da mais-valia de que trata o inciso II do caput do art.
20.
§ 1o O ganho relativo à contrapartida de que trata o caput, no caso de
bens diferentes dos que serviram de fundamento à mais-valia de que trata
o inciso II do caput do art. 20, ou relativo à contrapartida superior ao saldo
da mais-valia, deverá ser computado na determinação do lucro real, salvo
se o ganho for evidenciado contabilmente em subconta vinculada à
participação societária, com discriminação do bem, do direito ou da
obrigação da investida objeto de avaliação com base no valor justo, em
condições de permitir a determinação da parcela realizada, liquidada ou
baixada em cada período.
§2o O valor registrado na subconta de que trata o § 19 será baixado à
medida que o ativo da investida for realizado, inclusive mediante
depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou quando o
passivo da investida for liquidado ou baixado, e o ganho respectivo não
será computado na determinação do lucro real nos períodos de apuração
em que a investida computar o ganho na determinação do lucro real.
§3o O ganho relativo ao saldo da subconta de que trata o § 19 deverá ser
computado na determinação do lucro real do período de apuração em que
o contribuinte alienar ou liquidar o investimento.
§4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil irá disciplinar o controle em
subcontas de que trata este artigo.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
18
Art. 24-B. A contrapartida do ajuste negativo na participação societária,
mensurada pelo patrimônio líquido, decorrente da avaliação pelo valor
justo de ativo ou passivo da investida, deverá ser compensada pela baixa
do respectivo saldo da menos-valia de que trata o inciso II do caput do art.
20.
§ 1o A perda relativa à contrapartida de que trata o caput, no caso de bens
diferentes dos que serviram de fundamento à menos-valia, ou relativa à
contrapartida superior ao saldo da menos-valia não será computada na
determinação do lucro real e será evidenciada contabilmente em
subconta vinculada à participação societária, com discriminação do bem,
do direito ou da obrigação da investida objeto de avaliação com base no
valor justo, em condições de permitir a determinação da parcela realizada,
liquidada ou baixada em cada período.
§2o O valor registrado na subconta de que trata o § 1o será baixado à
medida que o ativo da investida for realizado, inclusive mediante
depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou quando o
passivo da investida for liquidado ou baixado, e a perda respectiva não será
computada na determinação do lucro real nos períodos de apuração em
que a investida computar a perda na determinação do lucro real.
§ 39 A perda relativa ao saldo da subconta de que trata o § 19 poderá ser
computada na determinação do lucro real do período de apuração em
que o contribuinte alienar ou liquidar o investimento.
§4o Na hipótese de não ser evidenciada por meio de subconta na forma
prevista no § 19, a perda será considerada indedutível na apuração do
lucro real.
§5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o controle em
subcontas de que trata este artigo.”
[Grifos nossos.]
67. Primeiramente se nota que a lei diferencia o tratamento a ser dado
para os ganhos e para as perdas. As regras gerais contidas nos art. 24-A,
§1o e 24-B, §1o é de que os ganhos deverão ser computados na
determinação do lucro real e de que as perdas não deverão ser computadas
na determinação do lucro real.
68. Calcando-se no princípio da neutralidade, os mesmos dispositivos,
então, criam regra a garantir a neutralidade tributária, determinando que
para tanto, deverão os contribuintes manter controle em subcontas
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
19
vinculadas aos investimentos “em condições de permitir a determinação da
parcela realizada, liquidada ou baixada em cada período”.
69. Curial que se perceba que a mantença das subcontas vinculadas aos
investimentos deve permitir o controle de sua evolução ao longo do tempo.
A intenção da lei aqui é diferir a tributação (lembremos que a regra é a da
tributação no momento da realização do ajuste a valor justo) para o
momento da alienação/baixa do investimento, mas para isso, a informação
da evolução do ajuste é imprescindível para a apuração do quantum
tributário com precisão.
70. Vejam, a manutenção da escrituração das subcontas não é mera
obrigação acessória ou dever instrumental como afirma a impugnante, mas
sim elemento a permitir o diferimento da tributação, ou seja, nos termos
dos art. 24-A e 24-B do Decreto-Lei no 1.598/77, realizado o lançamento de
ajuste ao valor justo, há a ocorrência do fato gerador tributário, devendo
os ganhos serem computados na apuração do lucro real (base de cálculo do
IRPJ e CSLL), bem como, no caso de perdas, essas não podem compor
aquela base de cálculo, devendo majorar o lucro contábil e compor o lucro
real.
71. Seguindo o princípio da neutralidade, há a permissão legal do
diferimento daquela tributação para o momento da alienação/baixa do
investimento, desde que se mantenha a escrituração daqueles ajustes em
subcontas vinculadas em condições de permitir a determinação da parcela
realizada, liquidada ou baixada em cada período, permitindo a correta
apuração do montante tributário no fim do diferimento.
72. Conclui-se, portanto, que a mantença das subcontas é condição sine
qua non ao diferimento e a sua inexistência implica na tributação imediata
do fato gerador tributário.
73. Esse nosso entendimento se alinha à jurisprudência do CARF, o qual
assim se pronunciou no acórdão n. 1301-004.091 – 1a Seção de Julgamento
/ 3a Câmara / 1a Turma Ordinária:
“É importante ressaltar que a exigência do controle em subcontas desses
ajustes como condição à sua não tributação no momento de seu registro
não se traduz em mero capricho do legislador ordinário (e muito menos da
Receita Federal), mas sim de possibilitar ao Fisco o controle prévio desses
ajustes ao longo do tempo, de forma remota e eletrônica, sem que fosse
necessária a abertura de procedimentos fiscais, em uma infinidade de
contribuintes e sem critérios técnicos de seleção, para averiguar se houve
ou não prejuízo ao Fisco no que diz respeito ao registro de avaliações de
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
20
ativos a valor justo. Ora, sem esse controle em subcontas, como poderia o
Fisco averiguar previamente se o montante registrado a título de
depreciação - que reduz o lucro líquido do contribuinte - diz respeito a
ativos registrados a custo original ou a valor justo, e consequentemente se
haveria necessidade de adições extraordinárias na apuração do lucro real
ou da base de cálculo da CSLL?
Ora, em um momento que, de forma acertada, exige-se do Poder Público
que paute seus atos em observância ao princípio da eficiência (art. 37 da
Constituição Federal), e o legislador ordinário incluiu expressa
determinação legal de que o ajuste a valor justo de ativos seria
imediatamente tributado exceto se houvesse controle em subcontas
exatamente para que a Receita Federal pudesse exercer seu mister com
eficiência, ou, visto sob outro ângulo, a fim de que não fosse inviabilizada
ao Fisco a possibilidade de controles automáticos e identificação prévia de
indícios de irregularidade sobre o tema, não se mostra acertada a
flexibilização dessa valiosa regra, sob pena de, com base em precedente
desse jaez emitido pelo CARF, incentivar-se inúmeros contribuintes a
simplesmente ignorarem esses alicerces da eficiência do Fisco e que são tão
caros e necessários ao melhor funcionamento da fiscalização realizada pela
Receita Federal, mormente em razão da drástica redução de seus quadros
funcionais.”
74. Alegou também a impugnante que a realização se confunde, pois, com
a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou provento
de qualquer natureza, porque essa aquisição marca o instante a partir do
qual há acréscimo patrimonial e o imposto por ser exigido. Sem a
realização, não se pode falar, portanto, na ocorrência do fato gerador do
IRPJ – e também da CSLL – , sob pena de ofensa ao art. 43 do Código
Tributário Nacional.
75. Esse entendimento também não deve prosperar visto que equivocado.
O art. 43 do CTN estabelece como fato gerador do Imposto de Renda a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim
entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e
de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Percebe-se que a
definição das hipóteses de incidência nele previstos é bastante ampla.
76. Equivoca-se, então, a impugnante ao vincular a ocorrência do fato
gerador a realização do investimento, como se para que ocorresse a
subsunção do fato a norma fosse necessária a disponibilização financeira
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
21
do ganho, quando basta sua disponibilidade econômica, ou até mesmo
jurídica.
77. Ademais, o Decreto-Lei no 1.598/77 define expressamente a ocorrência
do fato gerador em seus art. 24-A e 24-B, como já explanamos no item 70
supra, de tal forma que a manutenção das subcontas permite tão somente
o diferimento da tributação.
78. Esse também é o entendimento do CARF que se pronunciou no acórdão
n. 1301-004.091 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária:
“Além disso, o conceito de renda é algo abstrato e sempre sujeito à ficção,
tal qual ocorre com a determinação dos coeficientes de presunção de lucro
na apuração do lucro presumido ou do lucro arbitrado, ou da
impossibilidade de dedução de certas despesas por expressa disposição
legal, ou ainda, de, sob o ponto de vista fiscal, serem fixados percentuais de
depreciação de ativos muito distintos da realidade, não havendo porque se
estranhar o tratamento dado pelo legislador em relação aos efeitos
tributários do ajuste de ativos a valor justo, mormente quando o
contribuinte desrespeita os controles necessários para sua não tributação
no momento de seu registro, ou, no caso concreto, na adoção inicial do
novo regime de tributação trazido pela Lei no 12.973/14.”
79. Desta feita, muito embora as informações trazidas pela impugnante no
curso da ação fiscal ou em sua impugnação possam comprovar o
tratamento dado aos AVJ no período fiscalizado, não são suficientes para
que a autoridade fiscal tenha condições determinar a parcela realizada,
liquidada ou baixada em cada período, desde a constituição da AVJ até sua
realização/baixa, estando em descompasso com a condição legal a permitir
o diferimento da tributação, havendo, portanto, a ocorrência do fato
gerador tributário.
80. Por fim, o entendimento da impugnante que, no presente caso, as
contrapartidas ao aumento da conta de investimento não transitaram por
contas de resultado da controlada e de sua controladora, ora impugnante,
sendo lançadas em outros resultados abrangentes, ou seja, contas
patrimoniais, entendendo que por isso, a mensuração a valor justo dos
ativos não produz, no caso, quaisquer efeitos sobre a apuração do lucro
real ou do resultado ajustado, na medida em que as contrapartidas da
reavaliação do ativo não compõem o lucro líquido do período sendo isso
verdade tanto para a investida quanto para a controladora, pois, os
lançamentos na investidora são feitos de modo reflexo em razão do MEP,
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
22
de modo que, se os valores transitaram, somente, por contas patrimoniais
na controlada, também só serão lançados em contas patrimoniais na
controladora, o que afastaria a aplicação do art. 24-A e 24-B do Decreto-
Lei 1.598/77, não pode ser acatado.
81. É duplamente errôneo o entendimento acima, primeiro porque o fato
de o lançamento de AVJ não transitar pelo resultado contábil não implica
que não tenha impacto na apuração do lucro real, visto que essa
sistemática de apuração tributária prevê adições e exclusões ao lucro
líquido do exercício a fim de se quantificar o lucro real.
82. Dessa forma, o caput do art. 24-A, §1o determina que o ganho relativo
à contrapartida do AVJ, no caso de bens diferentes dos que serviram de
fundamento à mais-valia, ou relativo à contrapartida superior ao saldo da
mais-valia, deverá ser computado na determinação do lucro real. Se por
determinação de regra contábil o lançamento original não transite por
conta de resultado, este deverá ser adicionado ao lucro líquido para a
apuração do lucro real. É o que determina o DECRETO No 9.580, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2018 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/18):
“Art. 258. O lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por
este Regulamento.
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro
líquido de cada período de apuração em observância às disposições das leis
comerciais.
Art. 260. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido
do período de apuração ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o ):
[...]
Parágrafo único. Incluem-se nas adições de que trata este artigo:
I - ressalvadas as disposições especiais deste Regulamento, as quantias
retiradas dos lucros ou de fundos ainda não tributados para aumento do
capital, para distribuição de interesses ou destinadas a reservas, quaisquer
que sejam as designações que tiverem, inclusive lucros suspensos e lucros
acumulados.” (Grifamos).
83. Ora, como vimos, o art. 24-A do Decreto-Lei 1.598/77 trata da
tributação aplicável aos AVJ ́s e da possibilidade de seu diferimento, ou
seja, a suspensão da tributação. Assim, se a contrapartida da AVJ não
transitar pelo resultado, deverá ser adicionada ao lucro líquido para
apuração do lucro real, a não ser que o contribuinte mantenha controle em
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
23
subcontas vinculadas aos investimentos em condições de permitir a
determinação da parcela realizada, liquidada ou baixada em cada período.
84. O segundo erro está na afirmação da impugnante que, uma vez que o
AVJ não transita por conta de resultado na controlada, também não
transita por resultado na controladora. A sistemática do MEP para avaliar o
investimento a cada novo período não leva em consideração tão somente o
lucro da controladora, mas todo o patrimônio líquido desta, assim, ainda
que o AVJ não transite pela DRE (resultado), mas tenha como contrapartida
conta do PL, implicará em alteração do resultado apurado pelo MEP o que
torna ainda mais imprescindível a contabilização/controle, via subconta
vinculada ao investimento, conforme preconizado pelo art. 24-A do
Decreto-Lei 1.598/77.
85. Desta feita, não há nos autos elementos a comprovar mácula ou
ilicitude no presente lançamento.
Conclusão
86. Por todo o exposto, VOTO por negar provimento à impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário constituído.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida, a Interessada apresentou seu Recurso Voluntário,
no qual, em sua essência, repete os argumentos de defesa expostos em sua Impugnação.
Ainda, acostado aos autos as Contrarrazões da Fazenda Nacional, por intermédio da
Procuradora da Fazenda Nacional, ao Recurso Voluntário interposto.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
A discussão central gira em torno da necessidade de criação de subconta vinculada,
na contabilidade da Recorrente, proveniente da existência de Avaliação a Valor Justo (AVJ), no
caso, de ajustes realizados na RECOFARMA, empresa controlada da Recorrente, uma vez que o
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
24
reflexo de tais ajustes na investida provoca aumento de patrimônio líquido na Recorrente, quando
da aplicação do Método da Equivalência Patrimonial (MEP).
E aqui vamos nos limitar aos ajustes de AVJ dos “Títulos de aplicação financeira de
liquidação futura”, conforme destacado no Relatório Fiscal.
O que a autoridade fiscal questiona é que a Recorrente, controladora da
RECOFARMA, não registrou tais reflexos em seu patrimônio, decorrente dos AVJ da investida em
uma conta separada na sua escrituração, ou seja, em uma subconta vinculada ao ativo que deu
origem aos ajustes, quais sejam, os bens e/ou direitos representativos dos mencionados títulos
financeiros, no caso, pela atualização de títulos públicos, emitidos pelo governo brasileiro.
Assevera que tal segregação contábil está prevista no art.24-A, §1o do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977:
Art. 24-A. A contrapartida do ajuste positivo, na participação societária,
mensurada pelo patrimônio líquido, decorrente da avaliação pelo valor
justo de ativo ou passivo da investida, deverá ser compensada pela baixa
do respectivo saldo da mais-valia de que trata o inciso II do caput do art.20.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O ganho relativo à contrapartida de que trata o caput, no caso de bens
diferentes dos que serviram de fundamento à mais-valia de que trata o
inciso II do caput do art. 20, ou relativo à contrapartida superior ao saldo
da mais-valia, deverá ser computado na determinação do lucro real, salvo
se o ganho for evidenciado contabilmente em subconta vinculada à
participação societária, com discriminação do bem, do direito ou da
obrigação da investida objeto de avaliação com base no valor justo, em
condições de permitir a determinação da parcela realizada, liquidada ou
baixada em cada período. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
E que a ausência da referida subconta vinculada, segundo a autoridade fiscal,
acionaria de imediato o gatilho da tributação, como no presente caso.
Oportuno destacar que a Recorrente não faz nenhuma restrição quanto aos fatos
apontados pela autoridade fiscal, me refiro acerca daqueles valores ajustados na RECOFARMA, os
quais originaram AVJ e que foram contemplados no patrimônio líquido da Recorrente pela
equivalência patrimonial, sem identificá-los, porém, como já destacado, em subcontas vinculadas
que deveriam ser criadas na escrituração da Recorrente.
O que a Recorrente enfatiza é a desnecessidade de registro contábil em subcontas
vinculadas e que seria um mero controle apenas, pois tal registro “...só possui razão de ser quando
o contribuinte precisa anular os efeitos fiscais dos novos registros contábeis. Em outras palavras,
só terá propósito quando o aumento ou a redução do valor do investimento em razão de AVJ na
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
25
investida tiver como contrapartida lançamento no resultado da investidora, impactando, assim, o
lucro líquido e, por consequência, o lucro real tributável.”
E conclui a Recorrente (destaque do original):
Ocorre que, no presente caso, as contrapartidas ao aumento da conta de
investimento não transitaram por contas de resultado da controlada e de
sua controladora, ora Recorrente, sendo lançadas em outros resultados
abrangentes, ou seja, contas patrimoniais.
Data vênia, tal posição é totalmente equivocada, uma vez que a legislação citada
nos autos e já supratranscrita – o art.24-A do Decreto-Lei no 1.598/77 – não dá margem a esta
interpretação restritiva da Recorrente.
Por oportuno e pertinente ao tema, recorro ao brilhante profissional de auditoria
externa independente Marcelo Cavalcanti Almeida, autor de diversas obras de contabilidade e
auditoria, atualmente sócio aposentado da Deloitte Tohmatsu, em sua obra Regulamentação
Fiscal das Normas Contábeis do do IFRS e CPC – Lei no 12.973/14.
INVESTIMENTOS
AVALIADOS
PELO
MÉTODO
DE
EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL – AJUSTE DECORRENTE DE AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO NA
INVESTIDA
Os ajustes de avaliação a valor justo de ativos e passivos são registrados
pela Entidade na demonstração do resultado como um ganho ou uma
perda e em alguns casos diretamente no patrimônio líquido na conta de
Ajustes de Avaliação Patrimonial (como, por exemplo, no caso de ajustes de
avaliação a valor justo de aplicações financeiras em títulos de dívidas e em
instrumentos de patrimônio, classificados como disponíveis para venda).
Tratamento Contábil
[...]
Assim sendo, os ganhos e as perdas decorrentes de ajustes a valor justo de
ativos e passivos em sociedade investida são refletidos na sociedade
investidora via ajuste do investimento pelo MEP, conforme exemplificado
abaixo:
[os destaques são do Relator CARF}
Exemplo de ganho com ajuste a valor justo de ativo contabilizado pela
sociedade investida na demonstração do resultado:
Registro contábil na investidora:
Contas
Débito
Crédito
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
26
Investimento
X

Receita de equivalência patrimonial (demonstração do
resultado)

X

Exemplo de ganho com ajuste a valor justo de ativo contabilizado pela
sociedade investida diretamente no patrimônio líquido na conta de Ajustes
de Avaliação Patrimonial:

Registro contábil na investidora:
Contas
Débito
Crédito
Investimento
X

Ajuste de Avaliação Patrimonial (patrimônio líquido)

X

[Os registros contábeis dizem respeito às subcontas vinculadas ao ativo e, como se
pode perceber, devem ser criadas para ambas as situações permitidas pela legislação, ou seja, em
conta de resultado ou em conta patrimonial.]

Tratamento Fiscal
Através da Lei no 12.973/14, as autoridades fiscais incluíram o artigo 24-A
no Decreto-Lei no 1.598/77, que tem por objetivo disciplinar o tratamento
fiscal que a investidora deve observar quando do reconhecimento do
resultado positivo de equivalência patrimonial que foi impactado pelo
ajuste a valor justo de ativos e passivos reconhecido pela investida.
O objetivo das autoridades fiscais com a inclusão do artigo 24-A é evitar
que a investidora considere para o cálculo do ganho de capital (em uma
eventual operação de alienação de participação societária) o valor de um
investimento “inflado” pelo ajuste a valor justo que não foi tributado pela
investida.
Exatamente!
Neste sentido, também podemos ver na obra Controvérsias Jurídico-Contábeis
(Aproximações e Distanciamento) – 6o Volume (2015), no artigo “O Conceito e a Natureza
Jurídica do Ajuste a valor Justo e seu Tratamento nas Reorganizações Societárias”, dos autores
Fernando Tonanni e Bruno Gomes:
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
27
4.2) Efeitos na investidora na hipótese de AVJ realizado pela investida
A Lei 12.973 introduziu os artigos 24-A e 24-B no DEL 1.598, criando regras
específicas para o MEP quando a investida possuir AVJ registrado.
Os dispositivos introduzidos no DEL 1.598 estabelecem que os ganhos e as
perdas de equivalência patrimonial verificados pela investidora em
decorrência de AVJ lançado pela investida devem ser computados no lucro
real, salvo se os ganhos e perdas forem evidenciados em subconta
vinculada à participação, com a discriminação do ativo ou passivo da
investida vinculado ao AVJ.
[...] considerando que o aumento patrimonial reflexo na investidora
compõe o custo de aquisição do investimento na investida para fins de
apuração do ganho de capital quando da alienação do investimento, nos
parece fazer sentido a existência de um controle específico que delimite
qual parcela desse aumento patrimonial ainda não foi tributado pela
investida.
A legislação tributária é explícita na exigência de subcontas vinculadas, sob pena de
tributação do AVJ.
A ausência do devido registro contábil em subcontas vinculadas ao ativo da
investida, com discriminação do bem/direito da investida objeto de avaliação com base no valor
justo, não permitirá ao órgão fiscal acompanhar as incontáveis realizações do AVJ que podem
surgir em diversos momentos, como no caso presente, que contemplem ou devem comtemplar
centenas de bens ou direitos a título de instrumentos financeiros, além de causar leituras
incorretas por parte dos habituais usuários das demonstrações financeiras das empresas.
Continuando com a citada obra de Marcelo Cavalcanti Almeida, a Regulamentação
Fiscal das Normas Contábeis do do IFRS e CPC – Lei no 12.973/14.
“Art. 24-A. A contrapartida do ajuste positivo, na participação societária,
mensurada pelo patrimônio líquido, decorrente da avaliação pelo valor
justo de ativo ou passivo da investida, deverá ser compensada pela baixa
do respectivo saldo da mais-valia de que trata o inciso II do caput do art.20.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O ganho relativo à contrapartida de que trata o caput, no caso de bens
diferentes dos que serviram de fundamento à mais-valia de que trata o
inciso II do caput do art. 20, ou relativo à contrapartida superior ao saldo
da mais-valia, deverá ser computado na determinação do lucro real, salvo
se o ganho for evidenciado contabilmente em subconta vinculada à
participação societária, com discriminação do bem, do direito ou da
obrigação da investida objeto de avaliação com base no valor justo, em
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
28
condições de permitir a determinação da parcela realizada, liquidada ou
baixada em cada período. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)”
[...]
Na hipótese de o ajuste a valor justo corresponder a bens diferentes
daqueles que originaram o valor registrado como “mais valia” reconhecido
no momento da aquisição do investimento, ou de avaliação resultar em
valor superior àquele registrado, o §1o determina que a entidade
investidora passe a controlar em subcontas do investimento no ajuste de
AVJ reconhecido pela investida, sob a penalidade de tributação desse valor
justo na falta do devido controle.
Em outras palavras, quando a investidora reconhecer a equivalência
patrimonial referente à participação societária na investida, a mesma
deverá controlar em subcontas do investimento a parcela do AVJ
reconhecida pela investida que impactou o resultado de equivalência
patrimonial. Caso contrário, o ganho deverá ser tributado de imediato.
Ao valor registrado na subconta será dado o seguinte tratamento tributário
pela investidora:
• Investidora aliena o investimento antes de a investida tributar o ganho
– computado na determinação do lucro real da investidora no período de
apuração em que alienar o investimento.
• Investida tributa o ganho antes da alienação do investimento pela
investidora – o valor controlado na subconta pela investidora será
transferido para contas de investimento de modo que em uma eventual
alienação da participação societária o resultado da operação será reduzido
pelo ganho tributado pela investida.
Exatamente!
Contrariamente ao alegado pela Recorrente, portanto, também entendo que a
ausência de subcontas vinculadas dispara, de pronto, o sinal para que seja acionada a tributação
do ganho do AVJ.
Que fique bem claro que a subconta vinculada privilegia o registro no ativo que
recebeu o AVJ, pouco importando a sua contrapartida contábil, se em conta de resultado ou em
conta patrimonial, pois dependendo de onde seja, basta que se façam os ajustes necessários para
obtenção da neutralidade tributária.
A Recorrente reitera que não houve impactos dos AVJ no lucro líquido da
Recorrente e, assim, “Se não for necessária a anulação de tais fatos do AVJ sobre a apuração
tributária, igualmente desnecessária é a evidenciação do ganho em subcontas.”
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
29
Reitero, também, que a legislação não faz esta distinção, pouco importa se o
registro contábil da contrapartida do AVJ deu-se em conta de resultado ou de conta patrimonial, o
que a lei determina é que, na ocorrência de AVJ positivo, o ganho será tributável, cabendo,
entretanto, o diferimento da tributação desde que os bens e/ou direitos que compuseram o AVJ
sejam controlados em subcontas vinculadas ao ativo gerador do acréscimo patrimonial.
Em perfeita sintonia com o citado texto legal veja-se o art.115 da Instrução
Normativa de no 1.700/2017:
Art.115. A tributação do ganho de que trata o §1o do art.114 poderá ser
diferida, desde que o ganho seja evidenciado em subconta vinculada à
participação societária, com discriminação do bem, do direito ou da
obrigação da investida objeto de avaliação com base no valor justo, em
condições de permitir a determinação da parcela realizada, liquidada ou
baixada em cada período de apuração.
O §1o do art.114 corresponde ao §1o do art.24-A do Decreto-Lei 1.598/77, já
transcrito no presente voto e base legal do lançamento fiscal.
Em outra passagem de seu recurso, a Recorrente afirma que quem detém os ativos
avaliados é sua investida, de forma que seria ela que providenciasse as subcontas, o que soa
ingenuamente equivocado uma vez que o tratamento contábil e fiscal contido no art.24-A do
Decreto-Lei 1.598/77, base legal do lançamento, é totalmente voltado para a Investidora.
Transcrevo novamente o que constou na obra já mencionada, supra:
Em outras palavras, quando a investidora reconhecer a equivalência
patrimonial referente à participação societária na investida, a mesma
deverá controlar em subcontas do investimento a parcela do AVJ
reconhecida pela investida que impactou o resultado de equivalência
patrimonial. Caso contrário, o ganho deverá ser tributado de imediato.
Por fim, sustenta ainda a Recorrente de que na sua escrituração existiria elementos
para a identificação dos valores mensurados a título de AVJ, no caso em contas patrimoniais a
título de Outros Resultados Abrangentes, reconhecendo que não se utilizou de subcontas
vinculadas ao ativo que gerou o AVJ na investida.
Esta é a questão principal: a determinação legal é de criar subcontas vinculadas ao
ativo, entenda os bens e direitos que deram origem ao aumento patrimonial proveniente de AVJ
na investida, pouco importando se a contrapartida contábil será em conta de resultados ou em
contas patrimoniais, uma vez que o que permite o diferimento da tributação é o controle
específico na conta do investimento, por meio de subconta vinculada, e que ali permanecerá até a
sua realização, algo que não é suscetível de acontecer se o registro contábil se der em contas de
patrimônio líquido, sujeitas a diversas movimentações, inclusive por questões societárias, além de
contrariar o mandamento legal.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
30
A Recorrente traz alguns extratos bancários e/ou alguns razões contábeis querendo
fazer crer que tais documentos são suficientes à comprovação da realização ou não do ganho
correspondente ao AVJ dos títulos financeiros contabilizados em conta patrimonial, o que lhe
permite afirmar “...sendo completamente desnecessária a abertura de subcontas.”
Creio que já devidamente esclarecido a importância legal da criação de subconta
vinculada contabilmente à participação societária (ativo) da Recorrente na investida
RECOFARMA, para a devida identificação dos bens/direitos originários do AVJ na investida.
Na linha do disposto no art.24-A do Decreto-lei 1598/77, transcrito neste voto,
reproduzo o artigo 89 da Instrução Normativa no 1.700/2017:
Art. 89. As subcontas de que trata esta Seção serão analíticas e registrarão
os lançamentos contábeis em último nível.
§ 1o A soma do saldo da subconta com o saldo da conta do ativo ou
passivo a que a subconta está vinculada resultará no valor do ativo ou
passivo mensurado de acordo com as disposições da Lei no 6.404, de 1976.
§ 2o No caso de ativos ou passivos representados por mais de uma conta,
tais como bens depreciáveis, o controle deverá ser feito com a utilização de
uma subconta para cada conta.
§ 3o No caso de conta que se refira a grupo de ativos ou passivos, de
acordo com a natureza desses, a subconta poderá se referir ao mesmo
grupo de ativos ou passivos, desde que haja livro razão auxiliar que
demonstre o detalhamento individualizado por ativo ou passivo.
§ 4o Nos casos de subcontas vinculadas a participação societária ou a
valor mobiliário a que se referem os arts. 110 a 117, que devam discriminar
ativos ou passivos da investida ou da emitente do valor mobiliário, poderá
ser utilizada uma única subconta para cada participação societária ou valor
mobiliário, desde que haja livro razão auxiliar que demonstre o
detalhamento individualizado por ativo ou passivo da investida ou da
emitente do valor mobiliário.
Conforme demonstrado, não faltam na legislação tributária atos legais e normativos
acerca da imperiosa necessidade de criação das debatidas subcontas vinculadas.
Por fim, a alegação de afronta ao disposto no art.43 do CTN e aos dispositivos ora
citados do Decreto-lei no 1.598/77, base legal do lançamento, cito trecho do Ilustre Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto que, apesar de se referir aos artigos 63 a 67 (Ajuste a valor Justo)
da Lei no 12.973/2014, é totalmente aplicável por aqui:
Portanto, com a devida vênia, para que o eventual entendimento de que
haveria incompatibilidade dessa norma com o art. 43 do CTN no que diz
respeito ao conceito de renda pudesse ser levado adiante, haveria
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
31
necessidade de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 63 a 67 da Lei
no 12.973/2014, o que é vedado aos membros desta Corte Administrativa,
conforme evidenciado, inclusive, na Súmula CARF no 2 (Acórdão 1301-
004.091)
Com relação ao Acórdão CARF no 1401-003.873 desta Turma Ordinária, mas de
outra composição, então mencionado no recurso voluntário, cumpre-me destacar que participei
do julgamento e acompanhei o voto da Ilustre Relatora Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, mas
por outra razão que não aquela considerada pela relatora, quando acatou que a ausência de
subconta não implicaria, de imediato, a tributação do ganho a título de AVJ.
Eis a declaração que lá firmei (destaques do original):
Declaração de Voto
Cumpre esclarecer que a presente Declaração de voto é apenas para
destacar que, além de concordar acerca da questão da decadência,
concordo com o voto da Relatora no que diz respeito ao mérito, apenas
quando a nobre Relatora discorre sobre a questão da não redução de
prejuízo fiscal, em face de eventual ganho de capital por avaliação a valor
justo ter sido objeto de lançamento de ofício.
Por bem retratar o dispositivo que trata do tema, transcrevo excerto da
obra Regulamentação Fiscal das Normas Contábeis do IFRS e CPC, de
Marcelo Cavalcanti Almeida e Rafael Jachelli Almeida:
“Note que a Lei 12.973/14 condiciona o diferimento da tributação do ganho
e a dedutibilidade fiscal da perda ao controle em subcontas patrimoniais.
Conforme disposto na IN 1.515/14, o controle de subcontas deverá ser
realizado em contas analíticas com lançamentos contábeis em último nível.
Na hipótese de o contribuinte não realizar o controle em subcontas, o
ganho deverá ser tributado de imediato, não podendo acarretar a redução
do saldo de prejuízo fiscal. Neste caso, o ganho deverá ser considerado em
período de apuração seguinte em que o contribuinte apure o lucro real.”
No mais, trago recentes decisões de turmas deste Colegiado, no mesmo sentido ou
semelhante ao do presente voto:
Acórdão 1302-007.328, de 29/01/2025
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO. LEI No 12.973/2014.
AUSÊNCIA
DE
EVIDENCIAÇÃO
EM
SUBCONTA
DE
CONTROLE
REPRESENTATIVA DA AVJ. TRIBUTAÇÃO IMEDIATA.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
32
A evidenciação contábil em subcontas da diferença positiva apurada entre
o valor de ativo mensurado de acordo com a legislação societária e o valor
fiscal é requisito indispensável para o diferimento dos efeitos tributários
decorrentes dessa diferença, conforme exigido pelos arts. 64 e 66 da Lei no
12.973/2014. A ausência de subcontas impede o adiamento da tributação,
devendo a diferença positiva ser adicionada ao lucro real e à base de
cálculo da CSLL no período de apuração em que ocorreu a adoção inicial da
referida norma. (Relatora Natália Uchôa Brandão)
Acórdão 1301-004.091, de 17/09/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
ATIVO. AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO. GANHO. AUSÊNCIA DE SUBCONTAS.
TRIBUTAÇÃO. O ganho decorrente de avaliação de ativo com base no valor
justo não controlado em subconta devidamente vinculada será computado
na determinação do lucro real. (Relatora Bianca Felicia Rothschild)

Acórdão 1202-001.507, de 11/12/2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
CRIAÇÃO DE SUBCONTAS VINCULADAS AO ATIVO.
TRIBUTAÇÃO DIFERIDA. DESOBRIGATORIEDADE FUNDAMENTO NA
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI.
IMPOSSIBILIDADE.
Diante da ausência de previsão legal, a criação de subcontas contábeis
voltadas ao controle do diferimento da tributação decorrente da realização
do grupo de bens do ativo permanente não pode ser substituída por laudos
ou controles extracontábeis sob a singela justificativa de que não houve
dolo ou má fé e que não se consumou prejuízo ao erário, uma vez que tais
hipóteses não estão contempladas em lei. (Relator André Luís Ulrich Pinto)

É o que basta para decidir.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.526 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720899/2021-61
33
Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1069
DF CARF MF
Original